Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RÉU PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
3. A recorrente ajuizou demanda voltada à declaração de inexistência de débito c/c com pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito pelo réu/recorrido em cadastro de inadimplentes.
4. Determinada a citação, ao oficial de justiça foi informado que o recorrido encontrar-se-ia hospitalizado em leito de UTI, sem previsão de alta, razão pela qual o feito foi extinto sem resolução de mérito, por ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Da análise dos autos, verifica-se que houve tentativa de citação em nome da pessoa física ELIONARDO SALES DE OLIVEIRA ARAÚJO. Ocorre que a demanda foi proposta em face da pessoa jurídica ora denominada Instituto de Cursos Técnicos e Aperfeiçoamento Multidisciplinar – ICTAM.
6. Portanto, o ato citatório, em regra, prescinde da presença do representante legal da pessoa jurídica recorrida, sendo cabível a aplicação da teoria da aparência.
7. Ademais, a informação de que o representante legal da pessoa jurídica se encontra em leito hospitalar é datada de 16.11.2020.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.